Tribunal: TJDFT
Processo: 0739783-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. SNIPER INDEFERIDO.

1. A reiteração da pesquisa Sisbajud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

2. Com relação ao SNIPER, denota-se que, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.